Tribunal: TJDFT
Processo: 0753681-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÀUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO ACOLHIDO.

1. As regras de competência territorial são relativas, pois passíveis de disposição pelo interesse das partes, que podem, consoante o autorizado pelo art. 63, caput, do CPC, estabelecer foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
2. No caso concreto, não há indícios de abusividade na eleição, de modo que a declinação de ofício não se mostra compatível com o exercício legítimo do dever-poder conferido pelo ordenamento jurídico.
3. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília